Tribunal: TJES
Processo: 0021415-51.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2024-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021415-51.2012.8.08.0024

APTE :
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES e DARCY JOSÉ MAGALHÃES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
–
FALSIFICAR, CORROMPER, ADULTERAR OU ALTERAR PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS

PROVA DA AUTORIA –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA HÁBIL – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos
há provas da autoria e materialidade quanto ao crime descrito no art. 273, §1º, do Código Penal
.

2.

Restou consignado, por fortes provas testemunhais e materiais, quanto ao fornecimento dos anabolizantes ainda que de forma gratuita a terceiros.

3. Nos termos da jurisprudência desta corte, a palavra do policial se reveste, diante do conjunto probatório arquitetado, prova hábil a corroborar as demais e sustentar a condenação.

4. a dosimetria deve ser revista diante de fundamentação não idônea das circunstâncias judiciais.

5
.

Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente
provido
s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR A ESTES PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021415-51.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021415-51.2012.8.08.0024

APTE :
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES e DARCY JOSÉ MAGALHÃES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
–
FALSIFICAR, CORROMPER, ADULTERAR OU ALTERAR PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS

PROVA DA AUTORIA –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA HÁBIL – DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE -
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos
há provas da autoria e materialidade quanto ao crime descrito no art. 273, §1º, do Código Penal
.

2.

Restou consignado, por fortes provas testemunhais e materiais, quanto ao fornecimento dos anabolizantes ainda que de forma gratuita a terceiros.

3. Nos termos da jurisprudência desta corte, a palavra do policial se reveste, diante do conjunto probatório arquitetado, prova hábil a corroborar as demais e sustentar a condenação.

4. a dosimetria deve ser revista diante de fundamentação não idônea das circunstâncias judiciais.

5
.

Recurso s conhecido s e parcialmente provido s
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
DAR A ESTES PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,06/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021415-51.2012.8.08.0024

APTE :
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES e DARCY JOSÉ MAGALHÃES

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES E DARCY JOSÉ MAGALHÃES diante da irresignação com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime tipificado no art. 273, §1º - B, inciso I do Código Penal, razão pela qual fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa, utilizando-se da previsão do art. 44 do CP para fixar a substituição da pena por duas restritivas de direito.

O recorrente Everson Alves Costa Rodrigues (fls. 393/404) pugna pela absolvição por insuficiência de provas; revisão da dosimetria; o aumento da fração redutora referente ao tráfico privilegiado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Já nas razões recursais de id. 5060081, o recorrente Darcy José Magalhães pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, reconhecimento do tráfico privilegiado, detração da pena em relação a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da assistência judiciária gratuita

Em contrarrazões lançadas (evento 5373279), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, e parcial provimento do recurso interposto pelo réu DARCY JOSÉ MAGALHÃES em relação ao tráfico privilegiado.

A Procuradoria de Justiça, conforme parecer da Procuradoria contida no evento de número 6953448, manifestou-se quanto ao improvimento do recurso.

AUTORIA

A primeira tese abraçada pela defesa de ambos os acusados é pertinente a ausência de prova de autoria em relação aos fatos que são imputados na denúncia.

Esclareço que a peça acusatória afirma que

no dia 14 de junho de 2012, por volta das 16hs00min, o Denunciado DARCY JOSÉ MAGALHÃES foi preso em flagrante delito pelo crime previsto no artigo 273, § l°-B, I e V do Código Penal
.
Isso porque, após denúncia e diligências, os policiais flagraram o recorrente na posse de diversas substâncias anabolizantes; que os frequentadores da loja de informática distanciava-se enormemente do perfil, já que eram "bombados" que entravam e saíam do local e, ainda, quando da prisão deste, houve a informação de que a aquisição teria sido feita de
EVERSON ALVES COSTA RODRIGUES
, sendo
que parte dos “anabolizantes” apreendidos estavam embalados em sacolas plásticas contendo etiquetas adesivas com o nome do Denunciado "EVERSON" escrito.

Após observar os autos, nota-se que a materialidade do delito foi devidamente considerada a luz do auto de apreensão (fl. 18) e do laudo pericial (fls. 336/339). Neste está descrito que parte dos medicamentos são de origem estrangeira e sem registro no país bem como esteróides anabolizantes relacionados na Portaria ANVISA 344/98 (e suas atualizações), na lista C5, lista das Substâncias anabolizantes, sujeitas a receita de controle especial em duas vias e, por fim, de material cuja importação, comércio e uso foi proibida pela Resolução ANVISA 2997/2006 (pramil), conforme consta do item 5. Destacou-se também que a testosterona é considerada substância proibida pela Agência Mundial Antidoping e classificadas com doping (item 6).

Debate a defesa a tese da autoria, circunscrevendo os fatos ao contexto da propriedade pessoal dos medicamentos, bem como a ausência de prova da "venda" efetivamente demonstrada, o que demonstraria afastada a conduta delituosa.

Neste contexto, invoco precedente que é pertinente ao tráfico de drogas, mas cuja razão de decidir pode ser implementada no presente caso, antecedendo, inclusive as provas apresentadas, já que servirá de premissa do raciocínio à seguir desenvolvido. É que já firmou o STJ, em voto da lavra da Ministra Laurita Vaz que o crime de tráfico não carece da demonstração de efetiva venda do entorpecente, inclusive, restando esta caracterizada quando demonstrado que a apreensão sobrepuja a capacidade de uso por parte do réu.
1

Perpassado este ponto, verifico que as provas conduzem ao juízo de certeza que foi fixado na sentença. De posse do material apreendido no flagrante, revela-se uma quantidade significativa de substâncias, diversas, em quantidade que demonstram a aderência ao entendimento do STJ.
2

A despeito da ventilada impropriedade das provas estarem lastreadas no depoimento prestado pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante, certo é o entendimento diverso deste sodalício quanto ao tema, já tendo solidificado que:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334- 0.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste sentido, entendo que restou devidamente comprovada autoria e materialidade do crime
previsto no artigo
273, § 1º - B, incisos I e V do Código Penal, principalmente porque restou demonstrado o fornecimento a terceiros, o que pode ter ocorrido mesmo a título gratuito, já que se trata de tipo misto alternativo descrito pelo legislador.

DOSIMETRIA -

D
arcy José Magalhães

Extraio dos autos que a pena foi fixada em razão do que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, acima do seu patamar mínimo, posto que considerada a natureza e a quantidade de anabolizantes que foi apreendida.

Ao me debruçar sobre a dosimetria empreendida, noto que a única consideração negativa, sem que seja empreendida a devida fundamentação foi a culpabilidade que apontada, em desfavor do acusado de forma elevada. Desta forma, não observo fundamentação idônea a suportar a valoração negativa quanto ao vetor da culpabilidade.

Quanto a consideração do art. 42 da ponderação da pena-base, extraio que esta encontra-se dentro do patamar jurisprudencial, ou seja, 1/3 (um terço), revelando-se a pena-base a ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem consideradas.

Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, atenuo a pena privativa de liberdade em 1/2 (metade), restando a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
300 (trezentos) dias-multa
no valor já fixado.

DOSIMETRIA -

Everson Alves Costa Rodrigues

Extraio dos autos que a pena foi fixada em razão do que dispõe o art. 42 da Lei de Drogas, acima do seu patamar mínimo, posto que considerada a natureza e a quantidade de anabolizantes que foi apreendida.

Ao me debruçar sobre a dosimetria empreendida, noto que a única consideração negativa, sem que seja empreendida a devida fundamentação foi a culpabilidade que apontada, em desfavor do acusado. Desta forma, não observo fundamentação idônea a suportar a valoração negativa quanto ao vetor da culpabilidade.

Quanto a consideração do art. 42 da ponderação da pena-base, extraio que esta encontra-se dentro do patamar jurisprudencial, ou seja, 1/3 (um terço), revelando-se a pena-base a ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a serem consideradas.

Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o réu é primário, atenuo a pena privativa de liberdade em 1/2 (metade), restando a pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão e
300 (trezentos) dias-multa
no valor já fixado.

Mantenho a substituição de pena pela prestação de serviços à comunidade com suporte ao que descreve o art. 44 do CP.

Por derradeiro, em razão da atuação do advogado que atuou na causa, ainda em sede de 2ª instância, revela-se cabível a fixação de honorários nesta fase. E, sendo coerente com entendimento pretérito, fixo o valor de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
DANDO PARCIAL
PROVIMENTO
ao
s
mesmo
s
.

É como voto.

03

1
HC 191.622 - TO - MIN. LAURITA VAZ

2
01 (um) saco plástico contendo várias embalagens vazias dos “anabolizantes” Stanazoland Depot e Decaland Depot, 41 (quarenta e uma) ampolas de Durabolin, 05 (cinco) ampolas de Potenay, 11 (onze) frascos de Testoland, 02 (dois) frascos de Testoterone, 02 (dois) frascos de Winstrol, 01 (uma) ampola de Testenat, 08 (oito) frascos de Decaland e 21 (vinte e um) frascos de Stanzoland, sendo encontrado ainda várias seringas e agulhas, 01 (uma) cartela do medicamento Cytotec (utilizado para prática de abortos clandestinos), 01 (um) cartela do medicamento Pramil (utilizado contra impotência sexual), 01 (uma) cartela de Hemitartarato de Zolpidem (utilizado com calmante) e 01 (um) aparelho de auferir pressão arterial. Dando continuidade as buscas, os policiais revistaram a mochila do Denunciado DARCY e encontram em seu interior seringas, agulhas, 03 (três) envelopes de cloridrato de nortriptilina, bulas de Potenay, 01 (um) envelope de subtramina, 01 (um) frasco de Stanolozanol comprimidos, 01 (uma) ampola de Testenat e 01 (um) frasco de Durateston,

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)